Tribunal: TJDFT
Processo: 0730179-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0730179-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. V. C. P. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL CASTILHO PETERS AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DESPACHO Apesar de meu entendimento pessoal, ratifico a decisão proferida no plantão judicial e me curvo ao decidido pelo C. STJ no tema 1.127, consagrando a tese de que “é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.” (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.) Intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator